Tribunal: TJSP
Processo: 0001029-08.2018.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000197284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001029-08.2018.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que são apelantes
JOSIANI SANTOS RIBEIRO e JOÃO VICTOR LOPES NETO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos defensivos, mantida a r. sentença monocrática, também por seus
próprios fundamentos, com correção de erro material. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001029-08.2018.8.26.0244 Iguape
2
VOTO No 44994
APELAÇÃO No 0001029-08.2018.8.26.0244
COMARCA: IGUAPE - 2a VARA
APELANTES: JOÃO VICTOR LOPES NETO e JOSIANI SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Artigos 14, caput, e 16, VI, ambos da Lei no 10.826/03.
Pedido de fixação de regime aberto. Impossibilidade. Autoria e
materialidade
comprovadas.
Existência
de
amplo
conjunto
probatório, suficiente para embasar a condenação dos réus nos
moldes em que proferida. Penas corretamente aplicadas. Réus
reincidentes. Regime prisional intermediário bem fixado e que não
comporta alteração. Recursos defensivos não providos, com correção
de erro material.
Pela r. sentença de fls. 258/263, cujo relatório fica adotado,
JOSIANI SANTOS RIBEIRO foi condenado à pena de 02 anos de
reclusão no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo, por infração ao artigo 14, “caput”,
da Lei no 10.026/2003, e JOÃO VICTOR LOPES NETO à pena de
03 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e ao pagamento
de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao artigo
16, inciso IV, da Lei no 10.026/2003.
Inconformados, apelam os sentenciados requerendo tão
somente a fixação do regime inicial aberto, pleiteando a Defesa de
João Victor seja considerada a detração penal (fls. 268/271 e
273/274).
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões (fls.
302/306),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento aos recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001029-08.2018.8.26.0244 Iguape
3
(fls. 233/238).
Este é o relatório.
Com efeito, ficou comprovado que, no dia 14 de maio de
2018, João Victor Lopes Neto portava um revólver, de marca
Taurus, calibre .38, com a numeração suprimida, bem como dois
carregadores e treze cartuchos íntegros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias, Josiani
Santos Ribeiro portava um revólver, marca Taurus, calibre .22,
bem como seis cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, Josiani Santos Ribeiro e João Victor
Lopes Neto caminhavam pela cidade de Ilha Comprida portando
cada um deles um revólver, quando foram abordados por policiais
militares.
Em vistoria aos acusados, os milicianos encontraram os
armamentos acima descritos, sendo que o revólver de João Victor
tinha a numeração suprimida. Questionados, os réus confessaram
que vieram da Praia Grande e pretendiam vender as armas
apreendidas.
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que os réus,
aos serem interrogados em Juízo, confessaram os fatos narrados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001029-08.2018.8.26.0244 Iguape
4
na denúncia, esclarecendo que traziam as armas na cintura.
Ora, as confissões dos réus, somadas aos relatos dos
policiais militares Henderson e Cristiane, auto de prisão em
flagrante delito (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/07) e auto de
exibição e apreensão (fls. 35/36) servem como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituem em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo
de culpabilidade.
Nesse contexto, recorrem as Defesas em busca tão somente
da fixação do regime inicial aberto.
Sem razão, contudo.
As reprimendas foram bem individualizadas e justificadas,
não comportando reparo.
Josiani, condenado como incurso no artigo 14 da lei de
Armas, teve sua pena-base fixada no mínimo legal e, na segunda
etapa, a pena restou inalterada, compensando-se o aumento
devido pela agravante da reincidência com o redutor da confissão
espontânea, e assim restou definitiva em 02 anos de reclusão e 10
dias-multa. As circunstâncias judiciais são graves, uma vez que,
segundo a prova oral, os réus traziam as armas na cintura em
plena via pública, municiadas e com a intenção de vendê-las a
terceiros. Além de reincidente, o réu também ostenta maus
antecedentes (fls. 135 e 136), motivo pelo qual foi fixado o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001029-08.2018.8.26.0244 Iguape
5
inicial semiaberto, que fica mantido.
João Victor, condenado como incurso no artigo 16, inciso
IV, da Lei de Armas, teve a básica estabelecida no piso legal e, na
segunda etapa a pena restou inalterada, compensando-se o
aumento devido pela agravante da reincidência com o redutor da
confissão espontânea, e assim restou definitiva em 03 anos de
reclusão e 10 dias-multa. As circunstâncias judiciais são graves,
uma vez que, segundo a prova oral, os réus traziam as armas na
cintura em plena via pública, municiadas e com a intenção de
vendê-las a terceiros. O réu é reincidente, condenado que foi pela
prática de roubo (fls. 126), o que bem justifica a fixação do regime
intermediário.
Cumpre ressaltar, ainda, que o § 2o, do artigo 387, do CPP,
dispondo que o tempo de prisão será computado para fins de
determinação do regime de cumprimento da pena, não afasta a
previsão dos §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, dos quais se
infere que a fixação do regime inicial demanda análise não somente
da quantidade da pena imposta, mas também das circunstâncias
judiciais do artigo 59 do mesmo Codex.
Ademais, tal dispositivo só teria aplicação imediata e de
ofício por esta Corte caso não tivesse sido expedida a guia de
recolhimento provisória, evitando supressão de instância e
decisões conflitantes. Todavia, compulsando os autos, verifico ter
sido expedida a referida guia de execução provisória em relação ao
corréu João Victor (fls. 289/290), motivo pelo qual é possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001029-08.2018.8.26.0244 Iguape
6
concluir que o acusado encontra-se em cumprimento provisório da
pena e, não mais, em prisão cautelar, devendo, pois, submeter-se
às regras atinentes à execução da pena.
Vale lembrar, também, por oportuno, que não há nos
autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do
réu João Victor no período em que esteve preso cautelarmente, não
se podendo olvidar, também, que compete ao Juízo da Execução
analisar os requisitos objetivo e subjetivo e decidir sobre eventual
direito dos sentenciados à progressão de regime prisional, nos
termos do artigo 66, III, “b”, da LEP, não podendo o Tribunal fazê-
lo, agora, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo
grau de jurisdição.
Finalmente, cabe reparo em erro material constante da
parte dispositiva da sentença, para dar os réus como incursos na
Lei 10.826/2003 e não 10.026/2003, como equivocadamente
constou.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos,
mantida a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos, com correção de erro material.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)